Tribunal: TJDFT
Processo: 0020724-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVL, CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRETENSÃO DE MORADIA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que apreciou recursos de apelação em ação envolvendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar supostas omissões no acórdão embargado, que negou provimento às apelações das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão que autorize o acolhimento dos embargos declaratórios. O acórdão analisou fundamentadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões controvertidas pelas partes, cuja pretensão de modificações pontuais no julgado deve ser manejada pela via recursal cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A existência de fundamentação contrária ao interesse da parte não configura omissão que autorize embargos de declaração.
2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão.